Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716256-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNA MARIA DAS NEVES MACHADO D E S P A C H O O agravo de instrumento foi julgado na 28a Sessão Ordinária Virtual - 5TCV período (04/09/2025 a 11/09/2025), na qual a eg. Turma negou provimento ao recurso mediante o acórdão no 2038674 (ID 75932700). Na sequência, o Distrito Federal noticiou o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e pleiteou a suspensão do Feito (ID 77135110). Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se a agravada para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o julgado. Decorrido o prazo, voltem-me conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora